Tribunal: TJDFT
Processo: 0710612-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0710612-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO MOURA PACHECO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer (limitação de descontos de empréstimos), indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo autor/agravante. O agravante alega, em síntese, que: 1) tem como única fonte de renta seu salário de sargento da PMDF, com o qual sustenta 3 dependentes; 2) embora sua remuneração bruta seja de R$ 12.419,92, a líquida é de apenas R$ 5.518,47, que ainda sofre retenção de R$ 2.245,83 e R$ 2.092,48 em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários, restando a ele apenas R$ 1.180,16. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja concedida a gratuidade de justiça. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que o extrato bancário de mar/2021 comprova que, dos R$ 5.518,47 que foram depositados na conta do agravante, ainda foram descontados os valores de R$ 2.245,83 e R$ 2.092,48 pelo BRB, comprometendo quase a totalidade de seus rendimentos (ID 88153894 do processo originário), o que justifica o pedido de gratuidade de justiça. Quanto à renda obtida com transporte por aplicativo (Uber), não há informações nos autos que permitam afastar a alegada hipossuficiência do agravante. Eventual conclusão em sentido contrário demanda a instauração de prévio contraditório e dilação probatória, o que não se coaduna com esta fase processual. Há, também, risco de dano ao agravante diante da possibilidade de cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas processuais. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigência do pagamento das custas iniciais até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator